Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711698-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: DAYANA ALMEIDA FRAGA E IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que, teria imposto ao paciente regime prisional incialmente mais gravoso que aquele cabível e que estaria obstando a apreciação de pedido de progressão de regime perante o Juízo da Execução Penal em virtude de não ter sido enviada a carta de guia. Afirmam os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 1o de março de 2019, para garantia da ordem pública, porém, encontra-se recolhido desde 12.02.2019, tendo em vista que foi preso na cidade de Águas Lindas/GO, “e teve a custódia mantida até deliberação do juízo coator que manteve a prisão e solicitou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal em 19 de março de 2019” (ID 15975007, pág. 2). Noticiam que, após o trâmite regular do feito, em 12 de fevereiro de 2020 foi proferida sentença condenatória que aplicou ao paciente a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e 244-B, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor). Argumentam, em síntese, que a dosimetria da pena está incorreta, pois “não há nenhuma circunstância do crime de roubo desfavorável” e d. Juízo apontado coator impôs ao paciente regime prisional inicialmente mais gravoso, sem que haja motivo para tanto. Alegam que o recurso cabível já foi interposto perante o d. Juízo a quo, mas, por outro lado, não se pode permitir que o paciente permaneça em regime inicial mais gravoso até o julgamento do recurso de apelação interposto. Além disso, tecem considerações acerca do preenchimento dos requisitos para a progressão de regime. Sustentam, ainda, que em 29 de abril a defesa do paciente solicitou a expedição de carta de guia de execução provisória para envio a VEP, mas até o momento o documento não foi enviado pelo juízo a quo e, resta claro, no seu entender, que o paciente faz jus à progressão de regime desde o dia 12 de abril de 2020 e está impedido de pleitear a benesse em razão do não envio da carta. Arrematam com o argumento que “com o provimento do recurso de apelação que certamente corrigirá o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, a fração de 1/6 já cumprida a mais de um mês pelo paciente certamente o conduzirá já ao regime aberto. Diante desses fatos, temos que não é correta a manutenção da prisão, ainda mais no cenário de pandemia que está se multiplicando no sistema penitenciário do DF”. Requerem, assim, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Juntam documentos. O pedido de liminar foi indeferido em 14.05.2020 (ID 16028866). As informações foram prestadas pelo d. Juízo a quo, noticiando que a carta de guia foi expedida para o paciente e para o corréu em 14.05.2020 (ID 16070553). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 16176676). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme consignado ao examinar o pedido de liminar, a impetração foi admitida apenas em parte, pois de acordo com a jurisprudência mais abalizada, o remédio constitucional não pode ser usado como sucedâneo ou substituto do recurso cabível para a adequada revisão da dosimetria. Do que se extrai dos autos, foi proferida a r. sentença que condenou o paciente pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do art. 244-B, da Lei no 8.069/90, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, em regime inicial fechado. Alegam os impetrantes, em suma, que a demora na expedição da carta de guia estaria causando constrangimento ilegal ao paciente, eis que estaria impedido de requerer benefícios perante o d. Juízo da Execução Penal. Ocorre que, consoante informações prestadas pelo d. Juízo da origem, a expedição da competente carta de guia ocorreu em 14.05.2020. Desse modo, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, pois, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 89, inciso XII do RITJDFT. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR